Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. SALDO FGTS. IMPENHORABILIDADE. ART. 2o, § 2o DA LEI No 8.036/1990. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de quantia depositada na conta do FGTS, em nome do devedor falecido.
2. Os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço são, por natureza, impenhoráveis, nos termos da regra prevista no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. 2.1. A despeito da pretensão ora exercida pelo agravante, a penhora dos referidos valores não é disciplinada pela regra prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2.2. Além disso, o crédito a ser satisfeito pelo recorrido é oriundo de ato ilícito relativo e decorre do descumprimento de obrigação prevista em negócio jurídico de prestação de serviço, razão pela qual as regras de impenhorabilidade não podem ser mitigadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.